Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-09.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão julgador: RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600261-09.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600261-09.2020.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600261-09.2020.6.16.0147,
julgou improcedente a presente representação. (Representação Eleitoral ajuizada por Nelton Miguel
Friedrich em face de Francisco Lacerda Brasileiro, alegando, em síntese, a divulgação no sítio de
internet (youtube) e rede social oficial do município de Foz do Iguaçu, de propaganda institucional
de atos administração municipal, em benefício do representado/candidato, em desacordo com o
art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997; trechos veiculados: "Prefeitura em Ação"; "Redução histórica
número de homicídios", "Foz do Iguaçu Bonito de Ver Maravilha de Viver"; "Prefeitura do Município
de Foz do Iguaçu. Crescendo com todos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31042
066
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.527

RECURSO ELEITORAL 0600261-09.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE VÍDEOS NO
PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NA
PLATAFORMA
DE
VÍDEOS
.
CONDUTA
YOUTUBE
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIAS ANTIGAS,
REFERENTES À ANTIGA ADMINISTRAÇÃO. VÍDEOS
POSTADOS PELA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
BENEFÍCIO DIRETO AO ATUAL GESTOR. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A manutenção de notícias muito antigas, postadas por
gestão anterior e sem relação direta com a gestão do

candidato à reeleição não tem qualquer reflexo no pleito e,
portanto, não afetaram a igualdade da disputa, bem protegido
pela norma, de modo que não caracterizam a conduta
vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELTON MIGUEL FRIEDRICH em
face da sentença de ID 20362366, proferida em representação por conduta vedada proposta
pelo recorrente em face de FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, por meio da qual foi julgada
improcedente a representação acerca de divulgação no sítio de internet e rede social oficial do
município de Foz do Iguaçu, de propaganda institucional de atos administração municipal, em
benefício do representado/candidato, em desacordo com o art. 73, VI, , da Lei n.º 9.504/1997
b
Em suas razões (ID 20344966), o recorrente sustenta, em síntese, que:
No dia 18.10.2020, o Representante, ora Recorrente, foi comunicado de que
o Município de Foz Do Iguaçu está mantendo a veiculação de propaganda institucional,
por meio de seu perfil oficial na plataforma de vídeos
, apesar das vedações
YouTube
impostas pela legislação eleitoral;
Após a propositura da presente demanda, o MM Juízo a quo indeferiu os
pedidos liminares. Da referida decisão fora impetrado Mandado de Segurança (Autos nº
0600541-33.2020.6.16.0000) no qual esta Colenda Corte manteve a decisão liminar de
primeiro grau, determinando apenas que a presente demanda fosse processada sob o
rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990;
O conteúdo trazido entre os art. 73 e 78 da Lei das Eleições tem como
objetivo divulgação no sítio de internet e rede social oficial do município de Foz do
Iguaçu, de propaganda institucional de atos administração municipal, em benefício do
representado/candidato, em desacordo com o art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997;
A autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o recorrido, que, à luz do
art. 73, §1º, da LE, é responsável pela malsinada prática, realizada pelo Município de Foz
Do Iguaçu, à custa do erário público, na medida em que é o detentor do poder de
autoridade que desencadeia e mantem a disseminação da propaganda controvertida;

Está em circulação publicidade oficial depois de 15.08.2020, dentro da
circunscrição em que estão se desenvolvendo as eleições municipais, nos termos em que
a legislação considera propaganda institucional;
As condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva, dispensando
a análise de dolo e culpa do agente público, bem como a potencialidade de influenciar no
pleito;
É irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi
d)
autorizada ou disseminada, uma vez que a manutenção dela no período crítico eleitoral é
vedada;
É possível observar publicações no
oficial da Prefeitura do Município,
e)
Youtube
evidenciando o caráter promocional da gestão do recorrido, ainda que antigo, visto terem sido
postados durante a gestão do recorrido;
Se consta a informação no
de que foram postados na referida página
f)
Youtube
há 3 (três) anos atrás é evidente que isso ocorreu dentro do período de gestão do Recorrido, o
que faz cair por terra toda a tese de defesa e da sentença no sentido de que não houve
benefício ou que não se referia gestão do ora Recorrido;
É certo que o Recorrido cometeu o ilícito eleitoral aqui denunciado, ensejando
g)
a aplicação da correspondente reprimenda (LE, art. 73, §4º c/c Resolução-TSE nº 23.610/2019,
art. 83, §4º), a ser fixada em patamar compatível com a gravidade da prática irregular ora
combatida, conforme requerido na petição inicial.
Requer o provimento do recurso a fim de que se reforme a sentença, no sentido
de reconhecer a procedência do pedido, bem como determinar aplicação de multa ao recorrido.
Instado a prestar contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença,
aduzindo que:
Trata-se de página criada pela antiga gestão (ex-prefeito Reni Pereira),
nunca atualizada pela administração do Recorrido, que sequer possuía a senha da
página para obter a senha da página, após a citação nestes autos, teve que diligenciar
com 04 ex-assessores da antiga administração);
A norma não tem por desiderato impedir a manutenção de notícias
extremamente antigas nos sites das prefeituras e órgãos;
O Tribunal Superior Eleitoral possui precedente, Recurso Especial Eleitoral
n° 18241, afastando a imposição de sanção contra o agente público pela manutenção de
notícias antigas, colocadas anteriormente ao período vedado, quando não exista qualquer
conexão das matérias com o pleito;
Entendeu o TSE, naquele precedente, que tal circunstância desautoriza a
aplicação de sanção, na medida em que o acesso ao conteúdo das citadas notícias, em
realidade, depende da interação do eleitor, não estando de modo ostensivo na referida
página da prefeitura, não se pode cogitar o cometimento da conduta vedada analisada;

Quanto ao bem jurídico tutelado pela norma – princípio da isonomia, no
caso em apreço, os vídeos mantidos na página impugnada jamais induziram o eleitor a
associá-los à imagem do recorrido, já que relativos a atos de gestões pretéritas;
Conforme se depreende do Memorando Circular n° 03/2020, emitido pela
Diretoria de Comunicação Social da Prefeitura e enviado a todas as secretarias, existiu
expressa ordem para desativação das páginas institucionais:
Inexiste violação ao disposto no art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/97, visto que
os vídeos não veiculam publicidade institucional possuindo caráter meramente
informativo, nos ternos do art. 37, § 1º da Constituição Federal (ID 21129666).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso, posto observar que restou incontroversa a manutenção de publicidade
institucional em período vedado (ID 22484066).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à manutenção de
publicidades institucionais, no período vedado, no perfil oficial do Município de Foz do Iguaçu
na plataforma de vídeos
, nos termos da alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº
YouTube
9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A existência das publicidades não foi negada pelo recorrido, que se limitou a
sustentar a licitude das postagens diante de seu caráter informativo, bem como o afastamento
de sua responsabilidade, já que todas as postagens são muito antigas e referem-se a gestões
anteriores.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as imagens juntadas
aos autos pelo recorrente, com o intuito de corroborar suas alegações, constantes na petição
inicial (ID 20359816) e também nos documentos de ID 21126816:

Na sentença concluiu-se pela regularidade da propaganda, com base nos
seguintes fundamentos:
Analisando detidamente os autos, constata-se que as notícias apontadas nesse feito
9.
cuidam-se de eventos ocorridos há mais de quatro anos, em época anterior a administração
do representado, o que afasta qualquer conotação política eleitoral.

Ademais, por envolverem fatos pretéritos e sem qualquer promoção da pessoa do chefe
10.
do executivo, candidato a reeleição, não constitui publicidade institucional irregular.
Por fim, como já destacado na decisão inicial, o acesso aos questionados conteúdos
11.
exige uma inusual pesquisa do internauta, o que corrobora a inexistência de propaganda com
fim de promoção eleitoral.

De início, cumpre registrar que o fato que deu origem à representação já foi
trazido à apreciação deste Tribunal, mais precisamente no Mandado de Segurança nº
0600540-48.2020.6.16.0000, impetrado pelo ora recorrente em face de ato praticado pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, consubstanciado na decisão que indeferiu tutela
liminar para a suspensão de divulgação de conteúdo pleiteada no bojo dos presentes autos.
Naquela oportunidade, ao apreciar o pedido de tutela liminar que visava a
suspensão da decisão impetrada, assim me manifestei:
(...)
Em que pese esta Corte já ter decisões no sentido da vedação de manutenção de
publicidade institucional em sites oficiais na internet durante o período vedado, referidos
precedentes não se amoldam à hipótese dos autos.
Da análise das imagens acostadas com a inicial, constata-se que a publicação mais
recente data de janeiro de 2016, ou seja há quase cinco anos. Isso demonstra, ao menos
na análise cabível nesse momento processual, que as postagens não tem o condão de
desequilibrar o pleito em favor do litisconsorte.
Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado, as imagens e vídeos não estão postos
a disposição dos eleitores de foram ostensiva e não são vistos de forma involuntária, ao
revés a visualização dos vídeos exige uma busca apurada no sistema, estando ao alcance
somente daqueles que procuram especificamente referidas notícias antigas.
Depois, porque o litisconsorte, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, sequer era o
gestor do município à época dos acontecimentos descritos nas postagens impugnadas e
por este motivo a publicidade não o beneficia, ao menos não diretamente.
Não bastasse isso, o que a norma veda, em última análise, é o gasto do dinheiro público
com propaganda tendente à promoção pessoal dos agentes públicos, por meio de imagens
ou símbolos que, de alguma forma, estabeleçam conexão entre os agentes e o objeto
divulgado, o que não ocorreu no caso em apreço, vez que as postagens ora impugnadas
sequer foram produzidas na gestão do atual prefeito.
Trata-se, portanto, de publicidade totalmente irrelevante para o contexto eleitoral do
Município, não podendo servir de fundamento para aplicação de sanção.
(...)
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
.
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”

Pelo exposto, não se vislumbra, numa análise superficial, própria deste momento
processual, irregularidade nas publicações da página da prefeitura no
.
Youtube
(...)

Em novo exame da questão, agora de forma exauriente, é de ser mantido o
entendimento adotado naquela citada decisão, por se entender não caracterizada a conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, em relação a algumas postagens.
Conforme é sabido, as condutas vedadas foram instituídas na legislação eleitoral
com o fim de mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar
que a máquina pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em
detrimento de outro que não pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram,
principalmente, como reflexo da possibilidade de reeleição.
No caso, como destacado pelo juiz, as postagens não estavam colocadas à
disposição dos eleitores de forma ostensiva, já que não eram vistos de forma involuntária.
Com efeito, a visualização das postagens exigia uma certa busca no sistema, ou
seja, não se tratava de conteúdo que estava chegando aos eleitores em outubro de 2020 e que
o eleitor teria acesso de uma forma passiva; ao revés, para acessa-las, o eleitor deveria adotar
uma postura ativa, ou seja, deveria acessar o canal oficial da Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu na respectiva plataforma para só então visualizar tais conteúdos.
Não se olvida que esta modalidade de conduta vedada importa em infração
eleitoral de caráter objetivo, ou seja, cuja configuração não exige que efetivamente tenham
potencial para influenciar o eleitorado e tampouco se descuida de que esta Corte já firmou
entendimento no sentido de que “é indiferente a data em que foi fornecida a autorização para
tal publicação, considerando que a propaganda institucional na internet possui como
(RE
”
principal característica a constância, podendo ser acessada a qualquer tempo
0600040-50.2020.6.16.0139, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 19/11/2020,
publicado em 26/11/2020, destaquei).
No caso em apreço, porém, há relevante particularidade: todas as postagens
foram autorizadas por gestão anterior e a ela se referem, e que, ademais, durante a gestão do
recorrido nenhuma postagem foi realizada, denotando inatividade. O recorrido alega, inclusive,
que sua equipe sequer possuía a senha do canal em questão, tendo que diligenciar junto à
equipe da antiga gestão para poder obtê-la.
Assim, conquanto a jurisprudência já tenha assentado entendimento no sentido
da irrelevância da data da postagem - o que se veda a sua manutenção em sítio da internet
durante o período proibido - para configurar a publicidade institucional vedada, não se pode
perder de vista que o bem jurídico protegido pela norma é a isonomia entre os concorrentes, a
qual, para ser afetada, deve vir acompanhada de algum benefício ao candidato agente público.
E esse desequilíbrio não ocorreu no caso, uma vez que, da análise das imagens
acostadas com a inicial, constata-se que a maior parte das postagens foram realizadas há 4 ou

5 anos. Nem mesmo as duas imagens apontadas pelo recorrente como realizadas durante a
gestão do recorrido altera essa conclusão.
Isso porque, embora nelas conste que teriam sido postadas há 3 anos, o relatório
de verificação de conteúdo é datado de 19/10/2020 (ID 203359916), ou seja, é possível que
tais postagens tenham ocorrido a partir de 19/10/2016, na medida em que não são computadas
frações na contagem do tempo das publicações. Noutras palavras, não foram necessariamente
postadas após 01/01/2017, quando iniciou a gestão do recorrido.
De um forma ou de outra, é bastante provável, para não dizer certo, que se trata
de publicidade veiculada em 2016, já que dizem respeito à gestão anterior, o que se constata
facilmente dos respectivos conteúdos, já que aludem para a gestão da Prefeita Ivone.
Assim, o recorrido, então prefeito e candidato à reeleição, sequer era o gestor do
município à época dos acontecimentos descritos nas postagens impugnadas e por este motivo
a publicidade não o beneficia, ao menos não diretamente.
Não bastasse isso, conforme afirmado no Mandado de Segurança, o que a norma
veda, em última análise, é o gasto do dinheiro público com propaganda tendente à promoção
pessoal dos agentes públicos, por meio de imagens ou símbolos que, de alguma forma,
estabeleçam conexão entre os agentes e o objeto divulgado, o que não ocorreu no caso em
apreço, vez que as postagens ora impugnadas sequer foram produzidas na gestão do então
prefeito e candidato à reeleição.
Trata-se, portanto, de publicidades totalmente irrelevantes para o contexto
eleitoral do Município, não podendo servir de fundamento para aplicação de sanção.
Nessa linha, cita-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2016. PREFEITO QUE NÃO
ERA CANDIDATO À REELEIÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIAS ANTIGAS VEICULADAS NO SÍTIO INSTITUCIONAL DA
. DESPROVIMENTO.
PREFEITURA. REPRESENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
(...)
3. Com efeito, segundo a moldura fática retratada no acórdão regional, o então prefeito,
responsável pelas postagens - as matérias questionadas datam do ano de 2004 (algumas),
2015 (a maioria) e 2016 (apenas três) e as do ano da eleição foram postadas até o dia 9
de fevereiro, quase oito meses antes das eleições -, não era candidato à reeleição, e as
notícias veiculadas no portal eletrônico da prefeitura diziam respeito a fatos antigos, sem
nenhum reflexo no pleito.
4. Diante desse contexto, considerar a permanência de tais postagens (até o mês de
setembro de 2016), para fins do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, implicaria alargar,
indevidamente, o alcance da norma, que visa a preservar o equilíbrio das eleições, bem
jurídico que não foi nem mesmo tangenciado pela conduta do ora agravado.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPe nº 182-41.2016.6.15.0020. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 20/11/2017.) (Destaquei).

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a
presente representação.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da representação.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600261-09.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH -
Advogados
do
RECORRENTE:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO - Advogados do RECORRIDO: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.